Tribunal: TJES
Processo: 5005596-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
CONTEXTO FÁTICO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita

(Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

2
)
Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

3
)
Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.

4
)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005596-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
AGRAVADO: LUCIA LEONEL DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul

em face da respeitável decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita no processo de n° 5019070-12.2021.8.08.0024, que move em face de

Lúcia Leonel dos Santos.

Em suas razões recursais, a massa falida agravante sustenta, em síntese, não dispor de numerário necessário para o prévio recolhimento das custas processuais devidas.

Ante tais considerações, requer a recorrente, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que a decisão hostilizada seja suspensa até o pronunciamento definitivo deste agravo.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 1752488), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em que pese devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul

em face da respeitável decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita no processo de n° 5019070-12.2021.8.08.0024, que move em face de

Lúcia Leonel dos Santos.

Em suas razões recursais, a massa falida agravante sustenta, em síntese, não dispor de numerário necessário para o prévio recolhimento das custas processuais devidas.

Ante tais considerações, requer a recorrente, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que a decisão hostilizada seja suspensa até o pronunciamento definitivo deste agravo.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 1752488), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Resume-se a pretensão da massa falida agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada.

Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita

(Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Superior Tribunal de Justiça do Enunciado Sumular nº 481, segundo o qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

Estabelecida tal premissa, adianto que a ora agravante não faz jus à concessão do beneplácito solicitado.

Primeiramente, oportuno pontuar que a condição de
falida
, por si só, não induz automaticamente à conclusão de que a pessoa jurídica encontra-se economicamente impossibilitada de arcar com os custos advindos da demanda judicial.

Nesse rumo os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1648861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2017, DJe 06/04/2017)

“[...] 3. Não há como presumir miserabilidade na falência, porquanto, a despeito da preferência legal de determinados créditos, subsistem, apenas, interesses de credores na preservação do montante patrimonial a ser rateado. Frise-se que a massa falida, quando demandante ou demanda, se sujeita aos ônus sucumbenciais: Precedentes: REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008; REsp 833.353/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 2/06/2007). 4. Embargos de divergência providos. [...]” (EREsp 855.020/PR, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 06/11/2009)

Superada essa questão, observo que, na hipótese, a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, noto que o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.

A propósito, sob o mesmo argumento, outros Tribunais Estaduais negaram provimento ao pedido de justiça gratuita formulado pela mesma massa falida ora agravante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I – A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
II – Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades. (TJMT 1002106-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU SEU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO NA QUAL FIGURA COMO RÉ, ORIGINARIAMENTE AJUIZADA EM FACE DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E OUTROS. AFIRMA A MASSA FALIDA AGRAVANTE QUE NO DIA 12/08/2015, FOI DECRETADA A FALÊNCIA DO GRUPO ECONÔMICO QUE ENGLOBA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ O QUAL SE ENCONTRAVA SOB O REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ESTA POR DECRETAÇÃO DO ATO N.º 1.230, PUBLICADO EM 14/09/2012, EMITIDO PELO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DE FORMA QUE NÃO OSTENTA POSSIBILIDADE ALGUMA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUER O PROVIMENTO DO AGRAVO A FIM DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO SEJA RECEBIDO E JULGADO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DECIDIU QUE A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA REPUTÁ-LA HIPOSSUFICIENTE. (AGRG NO AG 1292537 / MG, MINISTRO LUIZ FUX, 1ª TURMA, J. 18/08/2010). PESSOA JURÍDICA NÃO FILANTRÓPICA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 39 E 121 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MISERABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. É viável a concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas. Inteligência do artigo 98 do CPC/2015. Apesar de expressamente admitida pelo novo CPC o deferimento da gratuidade para as pessoas jurídicas, o simples fato da Agravante estar em falência, não induz à concessão automática do benefício. O fato da quebra da Recorrente, por si só, não lhe garante a concessão da gratuidade de justiça, sendo imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que não se mede por seu balanço negativo, mas sim pelo ingresso de receitas. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Inexistência de qualquer documento apto a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo da manutenção de suas finalidades sociais, contrariando o disposto no Verbete Sumular n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Pedido alternativo de recolhimento das despesas processuais ao final do processo que não merece amparo, eis que a Massa Falida ostenta a qualidade de ré. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJRJ 0003216-37.2018.8.19.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES – Julgamento: 13/03/2018 – DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Forçoso concluir, portanto, que os elementos dos autos demonstram que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido, motivo pelo qual entendo que o agravante não faz jus à benesse pretendida.

Faculto, por fim, nos mesmos termos exarados em decisão retro de minha lavra, o pagamento das custas processuais em 3 (três) parcelas de igual valor, conforme autoriza o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação desta decisão, e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme autorização dada pelo artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil,

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
CONTEXTO FÁTICO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita

(Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

2
)
Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

3
)
Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.

4
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.